Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-80.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Compensação, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EZIO ANTONIO WINCKLER FILHO - CPF: 173.985.818-23 (ADVOGADO), FUTURO CEREAIS S/A - CNPJ: 27.989.159/0001-37 (AGRAVANTE), MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA - CNPJ: 13.268.648/0001-95 (AGRAVADO), JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - CPF: 077.115.268-06 (ADVOGADO), MARCELO MARIANO - CPF: 288.085.978-65 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - PREPARO EFETIVADO APÓS A INTERPOSIÇÃO E NA FORMA SIMPLES – NÃO CONHECIMENTO – DESERÇÃO – EXEGESSE DO ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II – A agravante deveria ter providenciado o recolhimento em dobro, conforme previsão legal e de acordo com a determinação judicial, o que inocorreu, culminando, assim, na deserção do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
FUTURO CEREAIS S/A
, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face de
MARLI DOS SANTOS LIMA LTDA
.

Para tanto, a empresa agravante afirma que “
cumpriu de forma plena com o procedimento aplicável para a distribuição do Agravo de Instrumento, tendo emitido as guias competentes logo após a distribuição do recurso e as recolhido dentro do prazo determinado pela Resolução-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, estando assim, devidamente preparado.
”

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 168954962, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno contra toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou submetê-lo a julgamento perante o órgão colegiado:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto em face da agravada, por deserção.

A agravante discorre acerca da impossibilidade de emitir as guias de preparo antes da distribuição e afirma que recolheu tempestivamente o preparo recursal, já que o instrumental foi interposto no dia 03.02.2023 e o recolhimento foi efetivado 5 (cinco) dias após, na data de 08.02.2023.

Fixadas essas premissas, o recurso não merece prosperar.

Como esclarecido em sede monocrática, a agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, razão pela qual foi intimada a fazê-lo ou, caso não o tivesse realizado, que o fizesse em dobro, a rigor do que dispõe o artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.

Em resposta à determinação judicial, a recorrente juntou o comprovante de recolhimento do preparo, que demonstra que o pagamento das despesas do recurso foi realizado na forma simples em 08/02/2023, ou seja, após a interposição do recurso, que se deu em 03/02/2023.

Calha frisar que o prazo de 5 (cinco) dias constante na Portaria 844/2018-PRES é para provar o pagamento das despesas do recurso que, como frisado, deve ocorrer no ato da interposição, tão logo seja possível a emissão da guia, conforme disposição no CPC.

Importa registrar ainda que a certidão de id. 156917274 indica claramente que “o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas)
após a distribuição
, conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT.”

Desse modo, a agravante deveria ter providenciado o recolhimento em dobro, conforme previsão legal e de acordo com a determinação judicial, o que inocorreu, culminando, assim, na deserção do recurso.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PREPARO NÃO REALIZADO ADEQUADAMENTE NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o
recolhimento em dobro
, sob pena de deserção
. A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.
(N.U 1014980-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, em caso de não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o
recolhimento em dobro
, sob pena de deserção
. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro. Contudo, ele não cumpriu a determinação, o que acarretou na deserção do recurso. Não há elementos novos apresentados pela agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.
(N.U 1002644-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA – PREPARO EFETUADO APÓS A INTERPOSIÇÃO E NA FORMA SIMPLES – PAGAMENTO QUE DEVE SER EM DOBRO - DESERÇÃO – ARTS. 1.007, §4o, DO CPC E 73, §3o, DO RITJ/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O preparo realizado após a interposição do Recurso deve ser em dobro
, e a não observância do prazo concedido para a regularização impede o seu conhecimento ante a deserção, nos termos dos arts. 1.007, §4o do CPC e 73, §3o, do RITJ/MT
.”
(N.U 1007748-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO - PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO - §5o DO ART. 1.007 DO CPC - DESERÇÃO –RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do preparo no ato da interposição do Recurso é um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.
O novo CPC, no artigo 1.007, §4o, autoriza o recorrente que não tenha provado o pagamento a
fazê-lo em dobro
, sob pena de deserção
. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1.007 do CPC/2015
).” (N.U 1002572-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) (g.n.)

Portanto, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023